Tribunal: TJSP
Processo: 2153925-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2153925-84.2020.8.26.0000, da
Comarca de Piedade, em que são impetrantes JOÃO RIBEIRO
SAMPAIO e MILLENA OLIVEIRA GALDIANO FALEIROS e Paciente
GUILHERME HENRIQUE BICUDO DE MOURA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente
o Dr. João Ribeiro Sampaio e usou da palavra o Exmo.
Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ZORZI ROCHA (Presidente), FARTO SALLES
E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ZORZI ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153925-84.2020.8.26.0000 - Voto no 22.665 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2153925-84.2020.8.26.0000
Impetrantes: JOÃO RIBEIRO SAMPAIO E MILLENA OLIVEIRA
GALDIANO FALLEIROS
Paciente: GUILHERME HENRIQUE BICUDO DE MOURA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE PIEDADE
Voto no 22.665
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, e de
associação para o tráfico. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Soltura com base na pandemia Covid-19. Não
cabimento. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e de
associação para o tráfico de drogas. Alegam
sofrer constrangimento ilegal por parte da
Autoridade
Coatora
em
razão
de
decisão
genérica, carecedora de fundamentação idônea,
que manteve a prisão preventiva, sem indicação
de motivo concreto a justificar a segregação do
Paciente, ignorando a nova situação fática da
pandemia COVID-19, agravada pela superlotação
carcerária e pela condição insalubre da unidade
prisional, como também em razão de decisão
inidônea que decretou a prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153925-84.2020.8.26.0000 - Voto no 22.665 - AR
3
ainda que ausentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal. Pedem a concessão
da Ordem, também em liminar, para que o
Paciente
possa
responder
ao
processo
em
liberdade, ou para que a prisão cautelar seja
substituída por prisão domiciliar (fls.01/15).
Vieram documentos (fls.16/362).
Negada
a
medida
liminar
(fls.364/368), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.369).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça manifestou-se pela denegação da Ordem
(fls.373/375).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”,
ambos da Lei no 11.343/06, porque, de acordo
com a situação fática: a. agindo em concurso e
com unidade de desígnios, foi surpreendido,
guardando e mantendo em depósito, 265 porções
de cocaína e 19 porções de “crack”, conforme
auto de exibição e apreensão (fls.41/42) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153925-84.2020.8.26.0000 - Voto no 22.665 - AR
4
laudo
de
constatação
(fls.173/177);
b.
policiais militares receberam notícia anônima,
informando
a
ocorrência
de
tráfico
de
entorpecentes em local conhecido como ponto de
venda de drogas; c. com as informações do local
e as características físicas dos traficantes,
saíram em diligencia; d. observaram o Paciente
e outro rapaz, pegando objetos em uma cocheira
e entregando a dois rapazes que chegaram de
moto ao local; e. fizeram a abordagem e
constataram que os objetos que eles manuseavam
eram entorpecentes; f. em revista localizaram
03 pinos de cocaína, além da quantia de R$
19,30; g. em busca na cocheira, localizaram 259
porções de cocaína e 19 porções de “crack”,
além de um celular e um simulacro de arma de
fogo; 2. trata-se - o crime de tráfico - de
crime equiparado a hediondo, e, posto que
permita o sistema legal, em tese, a concessão
do benefício da soltura, deve ele se restringir
às
hipóteses
excepcionais
e
quando
demonstrados, com suficiência, seus requisitos,
sem se olvidar que o crime de associação, mesmo
não sendo equiparado a hediondo, serve de apoio
e
sustento
à
horrenda
atividade;
3.
a liberdade, após a prática de um fato
considerado crime, não é um direito objetivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153925-84.2020.8.26.0000 - Voto no 22.665 - AR
5
imediato, mas uma garantia constitucional a
todo
cidadão,
desde
que
comprovado
o
preenchimento dos requisitos legais impostos
o que não é o caso; 4. assim já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, como se vê da decisão
do
RHC
no
121.750-DF,
Rel.
Min.
Roberto
Barroso, 1a T., j. em 10.06.2014: “RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
MACONHA
E
COCAÍNA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os
pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a
orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade
concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da
ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No
mais, andou bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de
OLIVEIRA, calcando a sua decisão em três dos pressupostos referidos
pelo artigo 312 do Estatuto de Rito (garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para a aplicação de lei penal), não
só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão da liberdade provisória
àqueles que são acusados da prática de tráfico de drogas, mas porque,
se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com fiança para
certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui verdadeiro
absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança para esses
mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais
de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153925-84.2020.8.26.0000 - Voto no 22.665 - AR
6
e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito.
Quanto à inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não
se desconhece que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal
acolheu, por estreita maioria de votos, num determinado caso concreto,
essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal sobre a questão,
basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no sentido de
que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que
sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se
constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso,
as decisões - que converteu a prisão em
flagrante em preventiva (fls.82/84) e manteve a
prisão
preventiva
(fls.356)
-
estão
fundamentadas em termos regulares e concretos,
destacando que o Paciente é “procurado da
Justiça”, além de não haver qualquer prova de
trabalho lícito e regular, não merecendo qualquer reparo;
7.
eventuais
condições
pessoais do Paciente - como primariedade, bons
antecedentes,
residência
fixa
e
profissão
lícita
-,
ainda
que
favoráveis:
a.
não
garantem, por si sós, o direito à liberdade,
devendo-se observar, para tanto, os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal; b. não elidem a necessidade da mantença
da custódia cautelar diante de crime bárbaro e
de consequências funestas, sabido que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153925-84.2020.8.26.0000 - Voto no 22.665 - AR
7
situações
tais,
a
aplicação
de
medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo
Penal não é suficiente para a necessária
mantença da paz pública; 8. é mais do que
cediço que a prisão preventiva não fere a
presunção de inocência; 9. seria exame de
futurologia falar-se agora em benefícios aos
Pacientes (v.g.: aplicação do redutor especial
do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas; fixação
de
regime
aberto
para
crime
hediondo;
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, institutos,
aliás, de cabimento questionável nos crimes de
tráfico de drogas), o que só será possível no
momento da prolatação da sentença; 10. a
soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada
no despacho que indeferiu a medida liminar
(fls.364/368),
ficando
ratificados
aqueles
argumentos; 11. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de
cognição fática, providência inviável nesta
Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR